Tribunal: TJSP
Processo: 1506347-13.2022.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA INCLUIR O ESPÓLIO OU OS HERDEIROS, POIS O EXECUTADO FALECEU ANTES DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 392 DO STJ – PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.